Tribunal: TJPA
Processo: 0819124-32.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819124-32.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO VITOR PORTAL BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Paulo Vitor Portal Barbosa, sob a alegação de inépcia da denúncia e ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, pleiteando o trancamento da ação penal e a liberdade do paciente. A denúncia imputou ao paciente os crimes
de
Perseguição (art. 147-A), Estupro de Vulnerável (art. 217-A) e Perigo de Contágio Venéreo (art. 130), todos do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a denúncia é inepta por ausência de descrição suficiente dos fatos; (ii) verificar se a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos do art. 312, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível quando evidente a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. A denúncia apresentada atende aos requisitos do art. 41, do CPP, descrevendo os fatos com clareza suficiente para permitir a ampla defesa.

4. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, com base em elementos concretos, considerando a gravidade das condutas imputadas, o risco de reiteração delitiva e a proximidade entre endereços de paciente e vítima. Estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP.

5. Prevalece o entendimento de que as qualidades pessoais do paciente não se sobrepõem aos elementos que justificam a prisão preventiva (Súmula nº 08/TJPA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Tese de julgamento:

“
1. A denúncia não é inepta quando atende aos requisitos do art. 41, do CPP, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. A prisão preventiva justifica-se quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, baseando-se em elementos concretos que demonstrem sua necessidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 282, §6º, e 312; CP, arts. 130, 147-A e 217-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 156844/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/11/2021;

STJ, AgRg no RHC 171359/PR, j. 25/10/2022;

TJPA, Súmula nº 08.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Ilustre Advogado Klauber Santos dos Santos Júnior, em favor do nacional Paulo Vitor Portal Barbosa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra.

Na petição inicial (ID nº 23231500) relata o impetrante que o paciente foi denunciado como incurso nos crimes dos artigos 147-A, 217-A e 130, do Código de Processo Penal (Perseguição, Estupro de Vulnerável e Perigo de Contágio Venéreo respectivamente), com base em descrições imprecisas trazidas pela peça acusatória, dificultando a formulação de uma defesa eficaz.

Suscita a inépcia da denúncia e falta de motivos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão do paciente.

Assim, roga pelo trancamento da ação penal, bem como pela liberdade do paciente.

Junta documentação (ID nº 23231502 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 23343018), o impetrado presta informações (ID nº 23491156) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 23697511).

É o relatório do necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

O
paciente foi denunciado como incurso nos crimes dos artigos 147-A, 217-A e 130, do Código de Processo Penal, (Perseguição, Estupro de Vulnerável e Perigo de Contágio Venéreo, respectivamente),
que tem como vítima a menor
D.F.P, de 12 anos. Narra a denúncia que acusado e vítima eram vizinhos, e que o crime de estupro de vulnerável teria ocorrido diversas vezes, sempre que a menor ia à padaria desacompanhada.

Os documentos juntados, em especial o laudo de escuta especializada feita com a menor, evidenciam a reiteração delitiva. Testemunhas convergem quanto a autoria e materialidade dos delitos.

O trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida de exceção que se faz cabível quando a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia são evidentes a ponto de dispensar dilações probatórias.

Versa o artigo 41, do Código de Processo Penal, que “
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

In casu,
é possível apreender dos autos que, na peça acusatória, o
dominus litis
narra a conduta delituosa, apontando o contexto correlato em tempo, local e modo de execução, indica como autor do delito o ora paciente e
aponta
testemunhas que coadunam com os fatos descritos.

Oportuno referenciar que, quando se trata de acervo probatório de crimes sexuais, frequentemente ocorre a impossibilidade de aferição de indícios de autoria e materialidade por meio de prova pericial, pois o lapso temporal decorrente entre a prática do delito e a busca pela autoridade policial,
por vezes,
é considerável. Por essa razão é que tanto a palavra da vítima quanto a oitiva de testemunhas passam a ter peso de valoração maior e suficientes, sendo este inclusive entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, no caso dos autos, a vítima e testemunhas convergem quanto aos fatos e suas circunstâncias, quanto à indicação de autoria e quanto à possível reiteração delitiva.

Assim sendo, não há como acolher a tese do impetrante de ser a denúncia inepta.

Para melhor fundamentar:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é possível, desde que de plano, constate-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 2. A aptidão da denúncia é aferida a partir do conteúdo da descrição dos fatos delituosos, que deve apontar todas as circunstâncias que envolvem a prática da infração penal, individualizando e tipificando, na medida do possível, a conduta de cada um dos imputados. O objetivo de tal exigência é, de um lado, viabilizar a ação penal e, de outro, garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, considerando que o réu deve elaborar a sua estratégia de resposta às acusações a partir dos fatos apresentados na exordial. 3. Embora a denúncia não apresente minúcias a respeito dos atos libidinosos cometidos pelo agressor contra a vítima, a narração traz as circunstâncias dos fatos e estabelece o liame subjetivo entre as agressões e o acusado e os desdobramentos e detalhes acerca dos fatos poderão ser melhor esclarecidos no curso da instrução criminal. 4. O destinatário da prova é o juiz, a quem compete gerenciar a produção dos elementos que sustentam tanto as teses defensivas quanto acusatórias, evitando que se perca tempo e se desperdicem recursos produzindo provas impertinentes ou irrelevantes para o deslinde da controvérsia jurídica instaurada. 5. Neste caso, não obstante os esforços da defesa, não houve demonstração de desacerto na decisão impugnada. Não há elementos capazes de infirmar as conclusões do Tribunal de origem acerca da imprestabilidade dos elementos probatórios indicados para afastar a responsabilidade criminal do recorrente. 6. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RHC: 156844 SP 2021/0362308-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

No mais, o Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Do decreto prisional extraio (ID nº 23231504 – fls. 49-52):

“Os depoimentos foram claros ao trazer indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, que puderam indicar o representado como autor do delito. No caso em exame, foram apresentados elementos, principalmente pelo depoimento coeso e harmônico da vítima, que relatou, em sede de escuta especializada, os delitos contra si praticados com riqueza de detalhes.

(...)

Pela análise dos documentos anexados ao feito, tenho que a prisão preventiva se mostra necessária como forma de garantia da ordem pública, haja vista que, caso esteja em liberdade, é grande a probabilidade de reiteração criminosa, uma vez que pelos relatos das vítimas foram cometidos diversos delitos ao longo do tempo. Além disso, ante a proximidade do representado com a vítima (vizinhos), se solto, poderá colocar em risco a segurança dela, já que a vítima relata que está temerosa em relação ao autuado, além de influenciar na colheita das provas em sede judicial. Sendo assim, a prisão preventiva se faz imprescindível, também, para assegurar a instrução criminal.

(...)

Por fim, necessário destacar que se encontra presente a periculosidade em concreto do representado, pela probabilidade de reiteração criminosa.”
[
sic
]

A
cautelar
resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta do delito (estupro de vulnerável mediante ações reiteradas) e na proximidade das moradas da vítima e do paciente.

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la,
data venia
.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e bem fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste motivo para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, pois consoante determina o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL TENTADA E ESTUPROS DE VULNERÁVEIS CONTINUADOS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A alegação relativa à nulidade decorrente da suposta conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva representa mera reiteração de pedido já julgado anteriormente por esta Corte, sendo inadmissível sua reanálise. 2. O alegado excesso de prazo da prisão cautelar não foi debatido pelo Tribunal de origem no julgamento do writ originário, o que impede o seu conhecimento, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 3. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 4. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o ora agravante teria abusado sexualmente de suas duas enteadas ao longo de muitos anos, desde que ambas eram crianças. Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. No tocante ao benefício da prisão domiciliar, tem-se que o art. 318, II, do CPP, permite ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. Além disso, nos termos do parágrafo único, para ocorrer a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos no mencionado dispositivo. 7. No caso em exame, embora o agravante tenha afirmado estar em situação de saúde frágil e necessitar de cuidados específicos, as instâncias ordinárias concluíram, fundamentadamente, pela ausência de comprovação da extrema debilidade do acusado. Assim, a verificação acerca do estado de saúde do agravante demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do recurso em habeas corpus. 8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 171359 PR 2022/0307127-5, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

Belém, 13/02/2025